Tribunal: TJSP
Processo: 1016351-87.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Informações apostas no sistema informatizado da ré que demonstram que a autora era titular de linha

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Informações apostas no sistema informatizado da ré que demonstram que a autora era titular de linha telefônica móvel junto à ré – Autora que, inclusive, efetuou o pagamento de diversas faturas relativas à prestação dos serviços pela ré – Faturas juntadas que demonstram a prestação dos serviços pela ré – Dívida negativada que se refere ao inadimplemento de faturas relativas à prestação dos serviços de telefonia móvel – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais inexistentes – Indenização indevida – III- Comunicação prévia à negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa mantenedora do cadastro – Ausência de responsabilidade da ré por eventual ausência de comunicação prévia à negativação – Súmula no 359 do STJ – IV- Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016351-87.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FIAMA
RENATA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016351-87.2017.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37302
APEL.No: 1016351-87.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 4a VARA CÍVEL
APTE. : FIAMA RENATA NUNES
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: MARIANA HORTA GREENHALGH
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS

COMUNICAÇÃO PRÉVIA I- Sentença de improcedência
Apelo da autora II- Caracterizada relação de consumo
Inversão do ônus da prova Ré que logrou demonstrar a
licitude da negativação do nome da autora Informações
apostas no sistema informatizado da ré que demonstram que
a autora era titular de linha telefônica móvel junto à ré
Autora que, inclusive, efetuou o pagamento de diversas
faturas relativas à prestação dos serviços pela ré Faturas
juntadas que demonstram a prestação dos serviços pela ré
Dívida negativada que se refere ao inadimplemento de
faturas relativas à prestação dos serviços de telefonia móvel
Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo
nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito Danos morais
inexistentes
Indenização indevida
III- Comunicação
prévia à negativação que não é obrigação do credor, mas da
empresa mantenedora do cadastro
Ausência de
responsabilidade
da
ré
por
eventual
ausência
de
comunicação prévia à negativação Súmula no 359 do STJ
IV- Ação improcedente Sentença mantida Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação reparatória de
danos
imateriais
em
razão de indevida negativação
cadastral.
Alega
que
não
restou
demonstrada
a
existência do débito. Aduz que a relação entre as partes
é de consumo, devendo haver a inversão do ônus da prova.
Sustenta que a negativação é indevida e que os danos
morais restaram caracterizados, sendo devida indenização.
Afirma que não houve notificação prévia à negativação,
como exigido pelo art. 43, §2o, do CDC. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 144/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016351-87.2017.8.26.0405 -Voto no
3
Contrarrazões da ré às fls. 155/162,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação reparatória de danos
imateriais em razão de indevida negativação cadastral,
movida por Fiama Renata Nunes em face de Telefônica
Brasil S/A, tendo em vista a suposta indevida inclusão do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo que restou
demonstrada a regularidade da contratação. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios do patrono da ré, fixados em
10% sobre o valor da causa (R$40.109,86
fls. 12),
observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da empresa ré comprovar a
licitude da negativação do nome da autora, o que, de
fato, logrou demonstrar.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, por débito junto à ré, no valor de
R$109,86, datado de 26/05/2012, referente ao contrato no
2092549032 (fls. 26/27), o qual desconhece.
Entretanto,
embora
a
autora
afirme
desconhecer o débito pelo qual seu nome foi negativado, o
fato é que a mesma não logrou desconstituir a prova
documental produzida pela empresa ré, que demonstrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016351-87.2017.8.26.0405 -Voto no
4
existência
de
relação
contratual
entre
as partes,
consoante
informações
apostas
em
seu
sistema
informatizado (fls. 101), do qual se extrai que a autora
era titular da linha telefônica móvel no (14)99782-8593
junto à ré. Tudo a demonstrar, assim, que a autora
efetivamente contratou a linha telefônica junto à ré.
Outrossim, consoante se extrai da tela
sistêmica de fls. 101, a autora efetuou o pagamento de
diversas faturas relativas à prestação dos serviços pela
ré.
Ainda,
as
faturas
de
fls.
103/130
demonstram a efetiva prestação dos serviços pela ré.
O autor, porém, não demonstrou o pagamento
das faturas.
Veja-se,
inclusive,
que
o
número
do
contrato pelo qual o nome da autora foi negativado é
exatamente o mesmo número da conta da apelante junto à
apelada (fls. 26/27 e 101).
A dívida negativada, portanto, refere-se
ao inadimplemento de faturas relativas à prestação dos
serviços de telefonia móvel.
Por analogia, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais Improcedência - Inscrição supostamente indevida
nos órgãos de proteção ao crédito
Ré que apresentou
diversas telas de seu sistema informatizado comprovando
que a autora é titular de unidade consumidora de energia
elétrica Débito que deu ensejo à restrição em nome da
autora que se mostra devido
Pleito declaratório de
inexigibilidade de débito e indenizatório injustificável
- Sentença mantida Aplicação do artigo 252 do Regimento
Interno do TJSP Recurso não provido.” (TJSP; 18a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1004878-19.2015.8.26.0069; Rel. Helio Faria; julgado em
23/08/2016).
Assim, devidamente comprovada a existência
de relação jurídica entre as partes, bem como da dívida,
e, inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela
autora, lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016351-87.2017.8.26.0405 -Voto no
5
De tal sorte, legítima a negativação do
nome da autora, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito, inexistindo, ainda, o alegado
dano moral, sendo, assim, indevida qualquer indenização
pela ré.
No mais, não há que se falar em
responsabilidade da empresa ré por eventual ausência de
comunicação prévia à negativação.
A comunicação não é obrigação do credor,
mas da empresa que mantém o cadastro, não sendo imputável
à ré, portanto, a prova da realização da comunicação ou
ainda responsabilidade por eventual falta dela, nos
exatos termos da Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”.
Inevitável era, pois, a improcedência da
ação, nos exatos termos do decisum de primeiro grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator